Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738058-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SAMARA FREITAS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0722829-55.2020.8.07.0003 promovida em desfavor de SAMARA FREITAS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID de origem n. 169983482) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes ao fundamento de que a inscrição é possível de ser diligenciada diretamente por pessoas físicas e jurídicas, apenas sendo necessária a atuação do Poder Judiciário como última alternativa – Princípio da Secundariedade. Em suas razões recursais, a agravante afirma que requereu inscrição dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Aduz que as disposições constantes da legislação processual vigente relativas ao processo de execução foram erigidas para possibilitar ao exequente a obtenção de resultado dentro de um prazo razoável, alegando, dessa forma, que a r. decisão agravada viola o artigo 782, §3o do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela recursal vindicada no recurso. Preparo recolhido (ID 51148714). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça corroborando o aludido entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1693985, 07055003420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida. 4. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. 5. Segundo a Jurisprudência desta Corte, se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1611458, 07395730320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413135, 07274844520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Desta forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 19:20:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora